Tribunal: TJSP
Processo: 1502727-19.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas, exercícios de 2015 a 2018 – Município de Castilho – CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor – Não cabimento – A modificação do sujeito passivo da relação tributária só é possível na fase administrativa – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502727-19.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada AVELINO ANTONIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502727-19.2019.8.26.0024 -Voto no 38289/fda
2
VOTO No: 38289
APEL.No: 1502727-19.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APTE. : MUNICÍPIO DE CASTILHO
APDO. : AVELINO ANTONIO DA SILVA
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e taxas,
exercícios de 2015 a 2018 Município de Castilho CDA
Pretendida substituição do título e prosseguimento da
execução contra outro devedor
Não cabimento
A
modificação do sujeito passivo da relação tributária só é
possível na fase administrativa
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE CASTILHO
(fls. 28/ss) contra r. sentença (fls. 21/ss) proferida em Execução Fiscal
movida contra AVELINO ANTONIO DA SILVA, referente a IPTU e taxas,
exercícios de 2015 a 2018 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. Em diligência do juízo foi observado que o executado
havia falecido em data anterior ao ajuizamento da execução.
3. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o
fundamento de que houve o ajuizamento incorreto da execução, não se
admitindo a substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo
passivo, por não se tratar de erro material ou formal.
4. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese: que
a sentença partiu de premissa equivocada ao aplicar a súmula 392 do STJ,
uma vez que a situação dos autos é diversa; que os herdeiros não
promoveram a atualização do cadastro municipal; que o descumprimento
viola a boa-fé objetiva, eis que impede o redirecionamento da execução; que
não pode o Município ser prejudicado pela desídia dos contribuintes.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
É O RELATÓRIO.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502727-19.2019.8.26.0024 -Voto no 38289/fda
3
Sem razão.
Inicialmente a execução foi proposta contra AVELINO
ANTONIO DA SILVA (fls. 02), sendo certo que, após o cumprimento de
diligências pelo juízo, apurou-se o falecimento do executado antes do
ajuizamento da execução.
De fato, conforme se observa da certidão extraída do
sistema CRC-JUD (fls. 25), o falecimento do executado ocorreu em 04/1993,
em momento anterior ao ajuizamento da execução, que só ocorreu em
12/2019.
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação
apenas com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de
modo equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material, não sendo possível a
alteração do polo passivo para incluir o espólio ou os herdeiros, sobretudo
porque não houve a citação do executado. Nesse sentido é a jurisprudência
do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento
do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado
pela Fazenda Pública falecera (6/4/1983) antes mesmo da constituição do
crédito tributário (IPTU e TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502727-19.2019.8.26.0024 -Voto no 38289/fda
4
TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012)
Assim, superada a fase administrativa há necessidade
de novo lançamento, não ocorrente no caso, o que possibilitaria ao
contribuinte indicado no novo título exercer o seu direito de defesa na via
administrativa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2000 a 2004 -
Executado falecido - Ilegitimidade passiva - Pedido de substituição do polo
passivo para constar o sucessor do executado - Impossibilidade - Proposta a
execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA -
Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito
passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128,
129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao
valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título,
após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392
do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
0019375-83.2005.8.26.0269; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)
Neste sentido também é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ
28/04/2006, D. da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA.
NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO
DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de
instrumento.
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI, do
CPC, ao entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de
dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o,
da LEF, só é possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível
substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material ou formal, antes
da prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502727-19.2019.8.26.0024 -Voto no 38289/fda
5
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de pedido de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o exeqüente
reconhecer a ilegitimidade passiva acionada para figurar na lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se tratar de
mera correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do próprio
sujeito passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009,
Editora Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo,
tem a Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto
objetiva, como subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para
atribuir-lhe liquidez e certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a
existência do crédito tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal
e subsidiária por seu resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da
execução a existência da dívida, o que se deve e quem deve. Somente
depois da inscrição, que resolve todos esses problemas, e da extração da
competente Certidão de Dívida Ativa que é o título executivo judicial é que
estará a Fazenda habilitada a promover a execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao
título.”(p. 36).
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula
no. 392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Nem se diga que, ademais, que tal enunciado é
inaplicável à espécie, já que a pretensão do Município no caso em análise é
exatamente a inclusão dos herdeiros ou inventariante no polo passivo da
execução, o que implica alteração do sujeito passivo da execução e,
portanto, a alteração da Certidão de Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502727-19.2019.8.26.0024 -Voto no 38289/fda
6
Nem mesmo a falta de alteração de cadastro altera a
conclusão aqui traçada, eis que a ausência de adoção de tal medida pelos
herdeiros, sucessores ou inventariante possui implicação meramente
administrativa e pode, quando muito, permitir a aplicação de multa.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a extinção do feito.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator